Tribunal: STF
Processo: AI 564992
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Preliminar.
   Erro material que não altera o resultado da decisão monocrática.
   3. Decisão que negou seguimento ao agravo pela intempestividade
   do recurso extraordinário. 4. Apelação parcialmente provida.
   Prazo para oposição de embargos declaratórios comum para ambas as
   partes. 5. Certidão do tribunal de origem informando a retirada
   dos autos. Ausência. 6. Agravo regimental a que se nega
   provimento.